Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO 1. Em cumprimento do despacho em id. 19648258, anote-se que se trata de cumprimento de sentença requerido por HELIO CEZAR AFONSO RODRIGUES, ELISA CARIS DE SOUSA e FILIPE TORRES DE SOUSA contra CRISTINA MÁRCIA FERNANDES (id. 17650319). 2. A fim de evitar medidas desnecessárias com a penhora de bem que possa não mais pertencer ao devedor, antes de deliberar sobre o pedido de id. 26257071, faculto à executada a comprovação de que o veículo foi vendido em novembro de 2020, como alegado (id. 25187531). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator